Tribunal: TJBA
Processo: 8014069-94.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014069-94.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCUS LUZ DE JESUS e outros

Advogado(s): ABEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELA ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO NÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITORIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INALBERGAMENTO. PERFECTIBILIZADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 582 DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO RELATIVO AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À ARMA DE FOGO E IRRESIGNAÇÃO QUANTO A FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EXERCIDA POR ARMA DE FOGO QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL. FRAÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR.
DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE MARCUS LUZ DE JESUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
UESLEI SILVA DE ARAÚJO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I –
T
rata-se de
Recursos de Apelação interpostos por
MARCUS LUZ DE JESUS
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Belª Cristiane Carrera Bardelli, e
UESLEI SILVA DE ARAUJO
, representado pelo advogado Abel da Silva Pereira (OAB/BA 62.918), em irresignação à sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que os condenou à pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito previsto
no art. 157, § 2º-A, inciso I, §2º, incisos II e V, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 20h30, na Rua da Cascata, distrito de Barra do Pojuca, no município de Camaçari, os denunciados, na companhia de terceiro não identificado, mediante grave ameaça e violência contra pessoa, utilizando-se ainda de armas de fogo, subtraíram para si a quantia de mil reais, joias, perfumes, notebook e demais bens, após invadirem a residência do empresário Inácio Amorim Cerqueira, subjugando também sua companheira, filhos menores e um funcionário, mantendo-os privados de sua liberdade durante horas.

III –
Em suas razões, a Defesa do Réu
Marcus Luz de Jesus
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento dos Réus, por inobservância do artigo 226, inciso II, CPP, pugnando pela anulação do feito desde o respectivo momento processual. No mérito, requer a absolvição do Apelante, uma vez que alega que não restou comprovada sua autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação para crime tentado e pugna pelo afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de agentes. Ao final, pleiteia o benefício da gratuidade. Por sua vez, a Defesa do Réu Ueslei Silva de Araújo requer a reforma da dosimetria, com o afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, CP, sob o pretexto de ser circunstância inerente ao tipo penal.

IV –
Preliminar rejeitada. Não há que se falar em nulidade em razão da inobservância das regras previstas pelo art. 226 do CPP durante o reconhecimento realizado em sede inquisitorial, tendo o Magistrado primevo fundamentado a condenação dos Apelantes em todo o arcabouço probatório produzido, e não exclusivamente no reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, valendo destacar o estado flagrancial em que se encontravam os Réus, logo após o crime.

V –
No que concerne aos pleitos absolutórios, inviável o seu acolhimento, eis que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, valendo destacar o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame pericial de arma de fogo, bem como as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas que participaram da prisão em flagrante dos Recorrentes, não deixando dúvidas de que ambos, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, os bens em posse das vítimas, bem como restringiram-lhe a liberdade mediante arma de fogo.

VI –
Nesse ponto, cabe observar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas assume relevante valor probatório, até porque foram elas quem interagiram diretamente com os autores do crime e vivenciaram os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise. Precedentes.

VII –
No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo, que foram compromissadas e contraditadas no momento oportuno, ratificaram as declarações das vítimas e deixaram patente a participação dos denunciados no roubo descrito na denúncia. No particular, vale ressaltar não haver restado demonstrado motivo para não se conferir credibilidade aos testemunhos policiais, os quais estão em absoluta consonância com as declarações das vítimas. Precedentes.

VIII –
No que concerne ao pedido de reconhecimento da tentativa, tampouco lhe assiste razão. O entendimento consolidado, tanto deste Tribunal de Justiça, quanto dos Tribunais Superiores, é no sentido da desnecessidade da tranquilidade da posse da
res
, consumando-se o delito de roubo com a mera transferência do objeto subtraído entre vítima e agente, ainda que por breve espaço de tempo. Súmula n.º 582 do STJ.

IX –
In casu
, as provas produzidas durante a instrução processual comprovaram, à saciedade, a ocorrência do delito de roubo na modalidade consumada. Portanto, não há como ser acolhida a tese de desclassificação para a forma tentada de roubo pretendida pela Defesa, uma vez que determinados itens sequer foram encontrados e os demais bens, ainda que por pouco tempo, ficaram em posse dos réus, recuperados apenas após a interferência por policiais.

X –
Com efeito, em que pese a alegação defensiva, também não merece prosperar
o afastamento do concurso de agentes
. Isso porque, conforme relato na instrução criminal, as vítimas e testemunhas foram uníssonas em declararem que os réus estavam agindo de forma conjunta e ainda com auxílio de terceiro não identificado, demonstrando liame subjetivo. Logo, devido o aumento da pena.

XI –
No que concerne ao pleito de concessão da Justiça gratuita, embora seja plausível a alegação de hipossuficiência financeira pelo Apelante, eis que assistido pela Defensoria Pública, esta Egrégia Corte vem decidindo que o pedido de gratuidade da justiça ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para tanto, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado. Precedentes. Não conhecimento do pleito.

XII –
Pugna o
R
éu pela impossibilidade de aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo, alegando que é circunstância inerente ao tipo penal. Ademais, insurge-se em relação a fração de 2/3 aplicado pelo magistrado
a quo
. Sem razão. Primeiramente, impende destacar que o uso de arma de fogo não é inerente ao tipo penal. A violência ou grave ameaça, elementares do tipo, podem ser praticadas de diversas formas. Ocorre que, entendeu o legislador que o exercício de violência e/ou grave ameaça, por meio de arma de fogo, é mais reprovável, razão pela qual fez constar causa de aumento específica para essa circunstância.

XI
II
–
Conforme restou comprovado pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial de arma de fogo e pelos depoimentos colhidos em juízo, o réu participou da empreitada criminosa valendo-se de arma de fogo, motivo pelo qual deve incidir o aumento. Precedentes. Outrossim, não há que se falar em inconformidade quanto à fração de aumento, visto que previamente fixada pelo legislador.

X
I
V –
Dosimetria revisada
ex officio
e mantida integralmente, haja vista que, na primeira fase, o Magistrado primevo valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, a primeira em razão do uso de
“primeiro, pela violência exacerbada empregada contra a vítima Inácio, que sofreu lesou na cabeça e nas costas; segundo, considerando o concurso de agentes, no caso três indivíduos; terceiro, a restrição da liberdade das vítimas por considerável período temporal (cinco horas)”, e a segunda uma vez que “entre as vítimas, havia criança que presenciou as agressões e demais violências, que podem causar àquela (pessoa em desenvolvimento) graves prejuízos psíquicos”
. Assim, utilizou duas causas de aumento na primeira fase (concurso de pessoas e restrição de liberdade), fixando a pena base para ambos os réus em 07 (sete) anos de reclusão, devidamente. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária restou corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão. Na terceira e última fase, foi aumentada a pena em 2/3 (dois terços) em razão da utilização de arma de fogo, fixando-se as penas definitivas de ambos os Recorrentes em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A sanção pecuniária, por seu turno, foi aplicada em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, não merecendo qualquer reparo.

XV –
Parecer da Douta Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

X
VI
–
R
ecurso do
Réu
MARCUS LUZ DE JESUS
:
Preliminar
REJEITADA,
R
ecurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Em relação ao
Apelo
do
Réu
UESLEI SILVA DE ARAÚJO
,

R
ecurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8014069-94.2022.8.05.0039
, em que figuram, como Apelantes,
MARCUS LUZ DE JESUS
e
UESLEI SILVA DE ARAUJO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a preliminar de nulidade levantada pelo
réu
MARCUS LUZ DE JESUS
,
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao seu recurso, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
réu
UESLEI SILVA DE ARAÚJO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12